Tribunal: TJSP
Processo: 0053603-58.2012.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Apelação – Improbidade administrativa – Contratação direta de empresa, pela Municipalidade de Valparaíso, para a consecução de serviços de engenharia – Dispensa de licitação ocorrida mediante fraude – Em se tratando de ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da Administração Pública (art. 11 da LIA) é despicienda a ocorrência de dano ao erário, bem como prescindível a

Ementa:
Apelação – Improbidade administrativa – Contratação direta de empresa, pela Municipalidade de Valparaíso, para a consecução de serviços de engenharia – Dispensa de licitação ocorrida mediante fraude – Em se tratando de ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da Administração Pública (art. 11 da LIA) é despicienda a ocorrência de dano ao erário, bem como prescindível a constatação de dolo específico, bastando o genérico – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Recursos desprovidos.